Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-69.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONFISSÃO QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando os elementos probatórios demonstram que o réu desobedeceu à ordem da qual tinha plena ciência, que o proibia de manter contato com a ofendida por qualquer meio.
II - O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se caracteriza pela prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha ciência inequívoca da decisão judicial, como se verifica na hipótese.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente, o regime adequado será o inicial semiaberto, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos e tampouco o sursis.
V - Recurso conhecido e desprovido.